Tribunal: TJDFT
Processo: 0707545-32.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0707545-32.2019.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THAINA GOMES FRANCES RECORRIDO: PRISCILA MARTINS ALENCAR DECISÃO Estabelecido o contraditório e analisados os documentos trazidos pelas partes (em especial, IDs 12874094, 12874114, 12567570 e 12567556), rejeito a impugnação à gratuidade de justiça e defiro o benefício postulado pela ora recorrente. Intimem-se. Preclusa esta, façam os autos conclusos para julgamento do recurso inominado interposto. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2019. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito